Tribunal: STF
Processo: RE 93286
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. PUBLICAÇÃO DEFEITUOSA DA SENTENÇA, COM OMISSAO DO NOME DO
ADVOGADO. DENUNCIA DA NULIDADE AO JUIZ, COM PEDIDO - FORMALMENTE
ATENDIDO - DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO APÓS NOVA PUBLICAÇÃO. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO CONTIDO NO ART-214, PAR-2. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.